Tribunal: STF
Processo: RE 1477285
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Jaime Becher formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO: SUA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ENTRE A DATA-LIMITE PARA SUA APRESENTAÇÃO E O FINAL DO EXERCÍCIO EM QUE SEU PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a datalimite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por aplicar, para a correção monetária de débito inscrito em precatório, os comandos contidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias para os anos de 2022 e 2023 (Leis n. 14.194/2021 e 14.436/2022, respectivamente), os quais preveem a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para atualização monetária de precatórios não tributários, em detrimento do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelece o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para esse mesmo fim.



    Afirma, nesse contexto, que o “acórdão recorrido violou o princípio da supremacia da Constituição, ao inverter a hierarquia normativa entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional, ao decidir pela prevalência dos arts. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 (LDO 2021) e 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022 (LDO 2022) em detrimento do art. 3º da E.C. nº 113/2021, o qual expressamente determina a aplicação da taxa SELIC para a atualização monetária do precatório até o efetivo pagamento” (eDoc 8, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para aplicar, no caso, para fins de correção monetária do precatório, o disposto no art. 3º da EC n. 113/2021.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso sob análise, entendo que, no conflito aparente de normas, primeiro se dirime a questão da hierarquia. Desse modo, em virtude da supremacia da Constituição, há de se aplicar o conteúdo da norma constitucional em detrimento do contido em legislação infraconstitucional com o mesmo conteúdo.



    Consequentemente, de forma diversa do que consignou a Corte Regional, deve haver, na espécie, aplicação do artigo 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa alteração constitucional, para fins de atualização monetária de precatório, com a adoção do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.437.482 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que atualização monetária do precatório observe o índice previsto no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa emenda.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente